Tribunal: TJSP
Processo: 2121234-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELA CONTADORIA JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DE OFÍCIO PRECATÓRIO REFERENTE AO VALOR CONTROVERSO – IRRESIGNAÇÃO DO REQUERIDO – CABIMENTO EM PARTE – PLEITO DE APLICAÇÃO DA 'TR' PARA CÔMPUTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – 'TR' DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO E.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELA CONTADORIA JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DE OFÍCIO PRECATÓRIO REFERENTE AO VALOR CONTROVERSO – IRRESIGNAÇÃO DO REQUERIDO – CABIMENTO EM PARTE – PLEITO DE APLICAÇÃO DA 'TR' PARA CÔMPUTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – 'TR' DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO E. STF – VALOR EXCUTIDO, PORÉM, QUE DEVE SER LIMITADO AO QUANTO PLEITEADO PELO OBREIRO, PARA QUE NÃO SE CARACTERIZE JULGAMENTO 'ULTRA PETITA' – INTELIGÊNCIA DO ART. 492 DO CPC – PRECEDENTE DESTA CÂMARA – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2121234-51.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado
LOURIVAL NUNES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2121234-51.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - FLS. No 2/6
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2121234-51.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
AGRAVADO: LOURIVAL NUNES DOS SANTOS
VOTO No 14789
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO QUE
APROVOU
A
CONTA
DE
LIQUIDAÇÃO
APRESENTADA
PELA
CONTADORIA
JUDICIAL
PARA O PAGAMENTO DE OFÍCIO PRECATÓRIO
REFERENTE
AO
VALOR
CONTROVERSO

IRRESIGNAÇÃO DO REQUERIDO CABIMENTO EM
PARTE
PLEITO DE APLICAÇÃO DA 'TR' PARA
CÔMPUTO
DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

DESCABIMENTO

'TR'
DECLARADA
INCONSTITUCIONAL
PELO
E.
STF

VALOR
EXCUTIDO, PORÉM, QUE DEVE SER LIMITADO AO
QUANTO PLEITEADO PELO OBREIRO, PARA QUE
NÃO SE CARACTERIZE JULGAMENTO 'ULTRA
PETITA' INTELIGÊNCIA DO ART. 492 DO CPC
PRECEDENTE
DESTA
CÂMARA

DECISÃO
REFORMADA.
Recurso provido em parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2121234-51.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - FLS. No 3/6
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls.113 do incidente processual de cumprimento de
sentença, que rejeitou os embargos de declaração do réu, opostos contra a decisão
que acolheu os cálculos de liquidação apresentados pela Contadoria Judicial, para o
pagamento de ofício precatório referente ao montante controverso.
O réu executado, ora agravante, sustenta, em síntese,
que os parâmetros previstos pela Lei n. 11.960/09 devem ser aplicados para
cômputo da correção monetária, porquanto ainda não transitada em julgado a
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.
870.947/SE. Com isso, requer a aprovação dos cálculos de liquidação que
confeccionou. Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O agravo foi processado com efeito suspensivo
(fls.12/13).
Não houve resposta (certidão de fls.17).
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
Releva notar que o E. Supremo Tribunal Federal,
quando do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da
utilização da taxa referencial TR como fator de indexação da correção monetária
para qualquer débito da Fazenda Pública.
A esse respeito, aliás, imperioso destacar que a
declaração de inconstitucionalidade possui eficácia ex tunc, extirpando do
ordenamento jurídico eventuais efeitos que já tenham sido produzidos, sendo certo,
ainda, que “a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2121234-51.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - FLS. No 4/6
erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do
acórdão” (STF-TP, Ag. Reg. na Recl. 3.632-4/AM, Rel. Min. Eros Grau, j.
02.02.2006).
Sem embargo disso, a decisão que declarou a
inconstitucionalidade da norma em comento teve sua modulação julgada em
25.03.2015, conferindo eficácia prospectiva à mencionada decisão, mantendo-se a
aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança TR,
nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, sendo válidos os precatórios
expedidos ou pagos até 31.12.2013, e, a partir de então, IPCA-E, por força do
disposto na Lei n. 12.919/2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2014).
In casu, vale observar que o requisitório referente ao
montante controverso ainda não foi expedido, encontrando-se os autos em fase de
apuração do quantum debeatur, motivo pelo qual não se aplica a exceção prevista no
julgamento da modulação de efeitos.
Destarte, descabe a utilização da TR para cômputo da
correção monetária.
Por outro lado, verifica-se que a Contadoria Judicial,
ao elaborar os cálculos de liquidação em cumprimento à determinação do Juízo de
origem, apurou saldo superior ao originalmente pleiteado pelo segurado, o que,
todavia, não pode ser admitido, sob pena de se caracterizar julgamento ultra petita.
Com efeito, inadmissível a aprovação de conta de
liquidação que ultrapassa os limites do pedido do obreiro, nos termos do artigo 492
do atual Código de Processo Civil, segundo o qual “é vedado ao juiz proferir
decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade
superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado” (realces acrescidos).
Acerca
do
tema,
destaca-se
o
entendimento
doutrinário:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2121234-51.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - FLS. No 5/6
“Correlação entre pedido, causa de pedir e sentença.
O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na
petição inicial (CPC 141), cabendo ao juiz decidir de
acordo com esse limite. É vedado ao magistrado
proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo
(citra ou infra) do pedido. Caso o faça, a sentença
estará eivada de vício, corrigível por meio de recurso”
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson
Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.163).
Em hipótese análoga, a propósito, já decidiu esta C.
Câmara:
2080611-47.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Auxílio-
Doença Acidentário
Relator(a): Luiz De Lorenzi
Comarca: Diadema
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 13/06/2017
Data de publicação: 17/08/2017
Ementa:
ACIDENTÁRIA
-
EXECUÇÃO
-
DIFERENÇA
DE
PRECATÓRIO
-
VALOR
DELIMITADO
PELO
EXEQUENTE
-
INADMISSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DE
CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL QUE
APONTOU VALOR MAIOR. "Sob pena de se
configurar julgamento ultra petita, não se admite a
aprovação de cálculo elaborado pela Contadoria
Judicial que aponta valor maior àquele pretendido
pelo
próprio
exequente".
EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA - INCIDÊNCIA DE JUROS DE
MORA EM CONTINUIDADE SOBRE O VALOR
PRINCIPAL
DEVIDO
ATÉ
A
EFETIVA
INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO NO ORÇAMENTO
- ADMISSIBILIDADE. "Na apuração de saldo
remanescente de precatório os juros de mora incidem
sobre o montante principal do débito até a data da
respectiva inscrição no orçamento para pagamento".
(realces acrescidos)
Destarte, mostra-se de rigor o provimento em parte do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2121234-51.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - FLS. No 6/6
presente agravo, a fim de se reconhecer o excesso de execução, bem como para que
o montante excutido seja limitado ao quanto pleiteado pelo obreiro.
Em arremate, revoga-se o efeito suspensivo dantes
deferido, que obstou o prosseguimento da execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento em
parte ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator